Tribunal: TJBA
Processo: 8026150-95.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026150-95.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AGRAVANTE: MARLI MARIA ROCHA

Advogado(s)
:
IRENALDO MUNIZ DA SILVA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:
MATEUS FERNANDES PEREIRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO TEMA 905
, DO STJ.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026150-95.2022.8.05.0000
, em que figuram, como agravante, o MUNICÍPIO DE ITUAÇU, e, como agravada,
MARLI MARIA ROCHA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto

, nos termos do voto do relator.